Tribunal: TJPA
Processo: 0825466-25.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825466-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA DE COLUNA EM PESSOA IDOSA. JUNTA MÉDICA ADMINISTRATIVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA, idosa de 69 anos, para determinar a autorização integral de cirurgia de coluna lombar (estenose L4-L5) com fornecimento de todos os materiais prescritos pelo médico assistente. A operadora havia autorizado parcialmente o procedimento, glosando itens com base em parecer de junta médica instaurada nos moldes da RN 424/2017 da ANS. No Agravo Interno, a recorrente sustenta a validade da junta médica, a natureza eletiva da cirurgia, a taxatividade do rol da ANS e a ausência de urgência, requerendo a reforma da decisão. A agravada noticia a realização da cirurgia por força da liminar e suscita perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto em razão da realização da cirurgia por determinação judicial; (ii) estabelecer se subsiste ilegalidade na decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para custeio integral da cirurgia e dos materiais prescritos, diante da negativa parcial fundada em parecer de junta médica e na alegada taxatividade do rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de perda do objeto, pois a realização da cirurgia decorre de ordem judicial coercitiva, inexistindo cumprimento espontâneo apto a afastar o interesse processual quanto à confirmação da obrigação de custeio e à análise da abusividade da negativa.

Mantém-se a decisão monocrática quando o agravante não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados, sendo mitigada a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

Reconhece-se a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada por prescrição médica fundamentada e do perigo de dano consistente no risco de sequela neurológica irreversível e nas intensas dores suportadas por pessoa idosa.

Afirma-se que a indicação da técnica cirúrgica e dos materiais compete ao médico assistente, não podendo parecer administrativo de junta médica sobrepor-se à prescrição do profissional responsável direto pelo tratamento.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, quando há relatório médico que demonstra sua imprescindibilidade para o sucesso do procedimento e para a segurança da paciente.

Aplica-se a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, reafirmada pelo STF na ADI 7265, bem como as alterações promovidas pela Lei 14.454/2022, segundo as quais a ausência de previsão expressa no rol não impede a cobertura quando demonstrada a necessidade técnica e a eficácia do tratamento à luz das ciências da saúde.

Afasta-se a alegação de caráter meramente eletivo da cirurgia, pois os laudos médicos comprovam a gravidade da estenose lombar e o risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

Assegura-se o direito fundamental à saúde da consumidora idosa, em conformidade com os arts. 6º e 196 da Constituição Federal e com a proteção conferida pelo Estatuto da Pessoa Idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de procedimento cirúrgico por força de decisão liminar não acarreta perda superveniente do objeto quando inexistente cumprimento espontâneo da obrigação pela operadora.

A prescrição do médico assistente prevalece sobre parecer de junta médica administrativa quanto à indicação de técnica e materiais necessários ao tratamento.

A negativa de cobertura de materiais essenciais à cirurgia, diante de prescrição médica fundamentada e risco à saúde de pessoa idosa, configura conduta abusiva.

O rol da ANS possui natureza taxativa mitigada, admitindo cobertura de procedimento ou material não listado quando demonstrada a necessidade técnica e a eficácia do tratamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.021, § 3º; Lei nº 9.656/1998 (com alterações da Lei nº 14.454/2022); Lei nº 10.741/2003; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, j. 18.09.2025; STJ, EDcl no AREsp nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 22.05.2017; STJ, REsp nº 2.192.070/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 05.05.2025; TJ-SP, AI nº 2320728-81.2025.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, j. 16.10.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 1028223-50.2023.8.26.0224; TJ-MG, Apelação Cível nº 5060232-15.2022.8.13.0702.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0825466-25.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 31825173), que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 0894811-48.2025.8.14.0301, nos autos do processo de origem MOVIDO POR
ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
EM FACE DE
UNIMED BELÉM
.

O Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo foi interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais (Processo nº 0894811-48.2025.8.14.0301), ajuizada por
ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA
, que deferiu a tutela provisória para determinar a autorização imediata de procedimento cirúrgico na coluna vertebral com o fornecimento de todos os materiais prescritos.

Transcrevo trecho da decisão agravada:

"Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência [...] objetivando compelir a parte requerida a autorizar, em sua integralidade, procedimento cirúrgico na coluna lombar, com fornecimento de todos os materiais cirúrgicos indicados pelo médico assistente [...] A parte autora, idosa, atualmente com 69 anos de idade [...] relata que foi diagnosticada com lombociatalgia em decorrência de estenose lombar entre L4-L5, com indicação médica de cirurgia por via endoscópica [...] Alega-se que a negativa parcial compromete a segurança e a eficácia do procedimento, podendo causar agravamento do quadro clínico e sequela neurológica permanente [...] Demonstrado, pois, o perigo de dano grave e irreparável à saúde da parte autora [...] Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para determinar que a parte ré UNIMED BELÉM [...] autorize, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a realização integral da cirurgia de coluna indicada à parte autora, com o fornecimento de todos os materiais e equipamentos prescritos pelo médico assistente [...] sob pena de multa diária no valor de R 50.000,00 [...]"

Breve retrospecto processual:

Em sua origem, cuida-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA contra UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o objetivo de compelir a operadora a autorizar procedimento cirúrgico de coluna e fornecer os materiais necessários para o tratamento de lombociatalgia e estenose lombar (L4-L5).

Alega a parte autora, pessoa idosa (69 anos), ser beneficiária do plano de saúde da ré desde 2004 e apresentar quadro clínico de dores intensas e limitação funcional. Informa que seu médico assistente solicitou internação para cirurgia de descompressão e correção de hérnia, contudo, a Unimed autorizou apenas parcialmente o pedido.

A negativa parcial da operadora recaiu sobre determinados materiais e procedimentos, sob o argumento de que, após análise de Junta Médica (nos moldes da RN 424/2017 da ANS), tais itens foram considerados não pertinentes, redundantes ou coincidentes com a técnica principal já autorizada.

A autora sustenta que a negativa é abusiva e coloca em risco sua integridade física, havendo perigo de agravamento neurológico definitivo caso o procedimento não seja realizado conforme a técnica prescrita pelo especialista que a acompanha.

Diante disso, o Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada, ordenando o custeio integral.

Inconformada, a parte ré,
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, aduz a tempestividade e o cabimento do recurso. No mérito, defende a validade da Junta Médica realizada, alegando que o parecer do médico desempatador (vinculado à empresa AdviceHealth) é técnico, imparcial e deve prevalecer. Sustenta que a cirurgia é eletiva, não havendo urgência que justifique a tutela deferida. Argumenta que os materiais negados são desnecessários ou possuem vedação de marca (Resolução CFM nº 2.318/2022) e que a decisão judicial impõe obrigação genérica e desequilíbrio contratual.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, desobrigando-a do custeio dos itens glosados pela junta médica.

Proferi a decisão monocrática agravada de ID 31825173 com a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. CIRURGIA DE COLUNA VERTEBRAL PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA AUTORIZAÇÃO INTEGRAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por ANGELA OLIVEIRA TEIXEIRA, deferiu tutela de urgência determinando a autorização integral de cirurgia de coluna lombar com fornecimento de todos os materiais prescritos pelo médico assistente. A autora, idosa de 69 anos, é beneficiária do plano desde 2004 e foi diagnosticada com estenose lombar e lombociatalgia, com indicação de cirurgia por via endoscópica. A operadora autorizou parcialmente o procedimento, negando materiais específicos com base em parecer de junta médica, sob alegação de ausência de pertinência técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da negativa parcial de cobertura, por parte do plano de saúde, quanto a materiais indicados para cirurgia de coluna lombar, com base em parecer de junta médica, diante da existência de prescrição fundamentada emitida por médico assistente e da condição de hipervulnerabilidade da paciente idosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência encontra respaldo no art. 300 do CPC, tendo sido corretamente deferida ao se constatar a probabilidade do direito da autora, evidenciada por prescrição médica detalhada, e o perigo de dano à saúde e risco de sequela neurológica irreversível.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a prescrição do médico assistente deve prevalecer sobre o parecer de junta médica administrativa, especialmente quando há relatório técnico fundamentado demonstrando a necessidade dos materiais recusados.

A negativa de cobertura, fundada exclusivamente em parecer de auditoria ou junta médica, é abusiva quando confrontada com a prescrição do profissional que acompanha diretamente o paciente, em especial quando se trata de pessoa idosa, cuja proteção é assegurada pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

A tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, reafirmada pelo STF na ADI 7265, permite a cobertura de procedimentos e materiais não incluídos expressamente, desde que haja prescrição médica fundamentada e inexistência de alternativa eficaz.

A cirurgia indicada não possui caráter meramente eletivo, tendo em vista o risco de agravamento do quadro clínico e comprometimento da integridade física da paciente.

A alteração legislativa promovida pela Lei 14.454/2022 reforça a obrigatoriedade de cobertura nos casos em que o tratamento prescrito demonstrar eficácia reconhecida pelas ciências da saúde, ainda que não listado no rol da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido."

Inconformada, a
UNIMED BELÉM
interpôs AGRAVO INTERNO no ID 33208312. Argumenta que a decisão monocrática merece reforma, sustentando a validade da Junta Médica realizada nos moldes da RN 424/2017 da ANS e alegando divergência técnico-assistencial. Defende que a cirurgia é eletiva, não havendo urgência que justifique a tutela deferida, e que os materiais negados são desnecessários ou possuem vedação de marca. Invoca a taxatividade do rol da ANS e ausência de previsão contratual.

No pedido, o Agravante requer a reconsideração da decisão ou, caso contrário, que o recurso seja submetido ao Órgão Colegiado para provimento, reformando a decisão agravada.

Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID 33688972, onde a Agravada informa que a cirurgia já foi realizada em 10/12/2025 por força da liminar, alegando perda superveniente do objeto e pugnando pela manutenção da decisão.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

No que tange à preliminar de perda do objeto suscitada pelo agravado, rejeito-a de plano. A efetivação do procedimento cirúrgico ocorreu apenas em virtude de comando judicial cogente, não configurando reconhecimento jurídico do pedido ou cumprimento espontâneo pela operadora capaz de esvaziar o interesse processual. A demanda persiste quanto à necessidade de confirmação da obrigação de custeio e análise da abusividade da negativa, conforme entendimento jurisprudencial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO [...] Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Cirurgia realizada em decorrência de determinação judicial e sob pena de multa, não havendo cumprimento espontâneo. Subsistência de controvérsias quanto à regularidade da conduta da operadora, incidência das astreintes e obrigação de cobertura [...] Ausência de prova de satisfação voluntária do objeto. Questão ainda controvertida. Prosseguimento do feito que se impõe." (TJ-SP - AI: 2320728-81.2025.8.26.0000, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 16/10/2025).

No mérito, cinge-se a controvérsia quanto à legalidade da negativa parcial de cobertura de materiais cirúrgicos solicitados pelo médico assistente da Agravada e à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A decisão liminar proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém observou estritamente os requisitos do artigo 300 do CPC, reconhecendo a probabilidade do direito, consubstanciada na prescrição de médico especialista que acompanha a paciente, e o perigo de dano, evidenciado pelo risco de sequela neurológica permanente e pelas dores intensas suportadas pela agravada, pessoa idosa amparada pelo Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

Consigno, de pronto, que a discussão sobre a taxatividade do rol da ANS e a prevalência de pareceres administrativos encontra-se hoje pacificada em novo patamar.

Recentemente, em julgamento concluído em 18/09/2025, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7265, confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar, mas consagrou a tese da
taxatividade mitigada
, estabelecendo que a ausência de inclusão de procedimento no rol da ANS não impede, por si só, a sua concessão, desde que demonstrada a necessidade técnica e a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado.

No caso em tela, a operadora não nega a doença (lombociatalgia/estenose), mas tenta limitar a técnica cirúrgica e os materiais a serem utilizados baseando-se em parecer de junta médica. Ocorre que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
cabe ao médico assistente, e não à operadora de plano de saúde ou junta médica administrativa, a escolha da melhor técnica e dos materiais necessários ao tratamento do paciente.

A negativa de cobertura de materiais essenciais ao ato cirúrgico, sob a alegação de "não pertinência técnica" apontada por auditoria ou junta médica, quando há relatório fundamentado do médico que assiste a paciente indicando a imprescindibilidade dos mesmos para o sucesso do procedimento e segurança da idosa, configura conduta abusiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] PLANO DE SAÚDE. [...] RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. [...] 3. A lei estabelece que as operadoras de plano de saúde não podem negar o fornecimento de órteses, próteses e seus acessórios indispensáveis ao sucesso da cirurgia. [...] Se o fornecimento de órtese essencial ao sucesso da cirurgia deve ser custeado, com muito mais razão a órtese que substitui esta cirurgia, por ter eficácia equivalente sem o procedimento médico invasivo do paciente portador de determinada moléstia. (REsp n. 2.192.070/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025).

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência dos tribunais:

Ementa: [...] Análise da junta médica do plano de saúde que não pode se sobrepor à prescrição médica. Negativa que representa verdadeira restrição de direito, incompatível com a natureza do contrato de prestação de serviços de saúde. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível 10282235020238260224).

Ementa: [...] Evidenciado, por relatório médico, a imprescindibilidade do tratamento médico recomendado ao restabelecimento da saúde do paciente, é abusiva a negativa de autorização pelo plano de saúde - Conquanto a Resolução Normativa n. 424 da ANS admita certo controle ou regulação pelas operadoras de planos de saúde quanto à utilização de serviços assistenciais, por meio da instauração de juntas médicas, incumbe ao especialista que acompanha o paciente a indicação da opção terapêutica mais adequada a ser realizada no caso concreto. (TJ-MG - Apelação Cível 50602321520228130702).

Ademais, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/98 para reforçar que o Rol da ANS constitui referência básica, devendo ser autorizada a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente desde que exista comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde.

No caso concreto, os laudos médicos acostados aos autos de origem (Id 160049736) demonstram a gravidade da estenose lombar e a necessidade da cirurgia nos exatos termos pleiteados para evitar danos neurológicos irreversíveis. A tentativa da agravante de classificar o procedimento como meramente "eletivo" e a recusa de materiais específicos ignoram a condição de hipervulnerabilidade da consumidora idosa e o risco à sua qualidade de vida.

A divergência técnica suscitada pela Junta Médica não tem o condão de afastar a urgência da medida, nem de desqualificar a prescrição do profissional de confiança da paciente, que detém a responsabilidade direta pelo resultado do tratamento.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada. Ao contrário, o
decisum
garantiu o efetivo direito à saúde da agravada, assegurando-lhe o tratamento integral prescrito, em conformidade com a Constituição Federal (arts. 6º e 196) e com a jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 20/03/2026